Tribunal: TJPA
Processo: 0013552-66.2004.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VALORES REFERENTES À GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DEFENSORES PÚBLICOS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. APELAÇÃO DOS AUTORES. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INEXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA. ACOLHIDA. NEGLIGÊNCIA DAS PARTES NÃO CONFIGURADA. DEVER DO MAGISTRADO IMPULSIONAR O FEITO. ADEMAIS, NESTA HIPÓTESE, HÁ IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES, PARA SUPRIREM A FALTA. ARTIGO 267, II, §1º DO CPC/73 (VIGENTE À ÉPOCA DA SENTENÇA). PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. PEDIDO DE APLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ACOLHIDO. PROCESSO SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. ARTIGO 1.013, §3º, I, DO CPC/15. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDICAÇÃO SATISFATÓRIA DA LEGISLAÇÃO E FUNDAMENTOS QUE AMPARAM A PRETENSÃO DOS AUTORES. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. DEFENSORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA SUPRIMIDA EM JUNHO DE 2001. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA PRIVADA. ART. 134 DA CF/88. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO DECRETO QUE REGULAMENTOU A CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. SUPRESSÃO IRREGULAR DA GRATIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DIREITO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO SUPRIMIDA IRREGULARMENTE. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL. OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DA GRATIFICAÇÃO AOS DEFENSORES PÚBLICOS TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. O Magistrado de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 267, VI, §1º, do CPC/73 (falta de interesse processual), no entanto, fundamentou sua decisão na paralisação do processo por mais de 08 (oito) anos por suposta negligência das partes, situação que se encontra disposta no inciso II do referido artigo.2. Apelação dos Autores. Arguição de nulidade da sentença por inexistência de negligência. O artigo 267, II, do CPC/73 (vigente à época da sentença), impõe sanção às partes em decorrência da paralisação processual por negligência, ou seja, quando deixam de dar o devido andamento processual necessário à prolação de sentença com resolução de mérito.3. As providências atinentes às partes foram devidamente cumpridas durante toda a instrução processual. A presente demanda não se encontrava paralisada por negligência das partes, vez que durante todo o período o processo se encontrava conclusos ao magistrado com parecer do MP aguardando providencias. 4. Ademais, ainda que fosse constatada a suposta negligência das partes, o Juízo a quo só estaria autorizado a extinguir o processo sem resolução de mérito, com base na fundamentação contida no inciso II, do artigo 267, se tivesse intimado pessoalmente as partes para suprirem a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do §1º do referido artigo, circunstância não verificada nos autos, o que impõe a nulidade da sentença. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Sentença anulada.5. Pedido de aplicabilidade da Teoria da causa madura. A Teoria da causa madura fora norteada pelo princípio fundamental da duração razoável do processo, dando ênfase à instrumentalidade, à economia processual e à celeridade. Segundo o artigo 1.013, §3º do CPC/15, estando o processo em condições de imediato julgamento, compete ao tribunal decidir desde logo o mérito. 6. No caso dos autos, a ação principal já se encontra em condições de imediato julgamento, ademais, no tópico anterior, fora anulada a sentença fundada no artigo 267 do CPC/73 (atual artigo 485 do CPC/15). Necessidade de aplicabilidade da Teoria da Causa Madura. Artigo 1.013, §3º, I, do CPC/15.7. Preliminar de impossibilidade jurídica. A petição inicial contém a indicação da legislação em que se funda a pretensão dos Autores (art. 135 do RJU e Decretos concessivo e extintivo da gratificação), além de entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que os Autores entendem ser aplicáveis ao caso), estando, portanto, exposta de forma satisfatória a legislação e os fundamentos que os Autores pretendem utilizar. Preliminar rejeitada. 8. Preliminar de ausência de interesse processual. Apesar de o Apelado aduzir que já vem dando cumprimento ao que pretendem os autores, não é o que se verifica nos contracheques carreados aos autos em que se constata a supressão da parcela de gratificação exclusiva que os autores objetivam receber, sendo evidente o interesse processual com a propositura da presente demanda. Preliminar rejeitada.9. Mérito. Defensores Públicos. Pedido de pagamento da gratificação de dedicação exclusiva suprimida em junho de 2001. 10. Nos termos do art. 137, § 1 º da CF/88, aos defensores públicos é vedado o exercício de atividades estranhas ao exercício da advocacia pública, sendo tal condição ensejadora do recebimento da gratificação por dedicação exclusiva, uma vez que esta decorre do regime especial de trabalho a que estão submetidos os membros desta carreira.11. No âmbito estadual, a Lei Complementar nº 13/1993 que trata da organização da defensoria pública estadual previa em seu art. 38, parágrafo único, que ?sobre o vencimento base do Defensor Público incidirão as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e local de trabalho? e que em casos omissos, aplicar-se-ia o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará (art. 43). 12. Acerca da gratificação por dedicação exclusiva, o artigo 137, § 1º, ?b? do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, dispõe que a referida gratificação deve ser paga no percentual de 100% do vencimento. Objetivando regulamentar a referida gratificação em favor dos membros da defensoria pública, o Chefe do Poder Executivo editou o Decreto nº 2.203/1994, estipulando o percentual de 100% do vencimento base a título de gratificação de dedicação exclusiva, a qual foi paga até o mês de junho de 2001, momento em que foi suprimida pelo Apelado.13. Dessa forma, a Administração Pública Estadual, se utilizou do Poder Regulamentar para dar efetividade à gratificação prevista no Regime Jurídico em favor dos defensores públicos, inexistindo qualquer irregularidade em tal medida, o que é corroborado pelo fato de o pagamento ter continuado por longo período, de 1994 até junho de 2001, conforme consta nos contracheques carreados aos autos.14. Não tendo sido observados os princípios do contraditório e ampla defesa previstos no artigo 5º, LV da CF/88, também não há que falar em regularidade do Decreto que retirou a gratificação por dedicação exclusiva dos Autores, sendo também por este motivo, devida a continuidade do pagamento.15. Assiste razão ao Apelado acerca da inexistência de direito aos Apelantes que se encontravam investidos no cargo de defensor público na condição de servidores temporários, isso porque, referida contratação fora regida pela Lei Complementar nº 07/91 e Lei Estadual nº 5.389/87, sem previsão da referida gratificação.16. O pagamento da gratificação por dedicação exclusiva deve ocorrer no percentual de 100% do vencimento base dos Apelantes, limitado ao período não pago pelo Apelado nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, não alcançados pela prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, a ser apurado em liquidação de sentença.17. Ademais, a condenação deve ser limitada até a implementação da incorporação da referida gratificação, na forma prevista nos incisos I e II do § 6º do art. 46 da Lei Complementar nº 054 de 07 de fevereiro de 2006 e art. 14. da Lei Complementar nº 091/2014. Deste modo, implementada a incorporação da gratificação por dedicação exclusiva ao vencimento base, desaparece o direito dos autores em recebê-la como parcela autônoma das suas remunerações.18. Os juros moratórios devem incidir desde a citação (art. 405, CC), sendo calculados à razão de 0,5% ao mês, a partir da vigência do art. 1º-F da Lei nº 9494/97, incluído pela MP 2.180-35/2001 e, no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a contar da vigência da Lei nº 11.960/2009 (30.06.2009).19. A correção monetária deverá incidir desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga, devendo ser calculada segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial ? TR).20. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013552-66.2004.8.14.0301 - LIBRA
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: ROSA LIA MARTINS DE CARVALHO E OUTROS
ADVOGADO: TEULY SOUZA DA FONSECA ROCHA OAB 7895
ADVOGADA: FABIANA PORTELA ARAÚJO OAB 17917
APELADO: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR: JOSÉ RUBENS BARREIRO DE LEÃO OAB 5962
RELATOR (A): EXMA. DESA. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA. VALORES REFERENTES À GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DEFENSORES PÚBLICOS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. APELAÇÃO DOS AUTORES. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INEXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA. ACOLHIDA. NEGLIGÊNCIA DAS PARTES NÃO CONFIGURADA. DEVER DO MAGISTRADO IMPULSIONAR O FEITO. ADEMAIS, NESTA HIPÓTESE, HÁ IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES, PARA SUPRIREM A FALTA. ARTIGO 267, II, §1º DO CPC/73 (VIGENTE À ÉPOCA DA SENTENÇA). PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SENTENÇA ANULADA.

PEDIDO DE APLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ACOLHIDO
. PROCESSO SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. ARTIGO 1.013, §3º, I, DO CPC/15.
PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
INDICAÇÃO SATISFATÓRIA DA LEGISLAÇÃO E FUNDAMENTOS QUE AMPARAM A PRETENSÃO DOS AUTORES.
PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.
DEFENSORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA SUPRIMIDA EM JUNHO DE 2001. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA PRIVADA. ART. 134 DA CF/88. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO DECRETO QUE REGULAMENTOU A CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. SUPRESSÃO IRREGULAR DA GRATIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DIREITO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO SUPRIMIDA IRREGULARMENTE. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL. OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DA GRATIFICAÇÃO AOS DEFENSORES PÚBLICOS TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE
.
1. O Magistrado de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 267, VI, §1º, do CPC/73 (falta de interesse processual), no entanto, fundamentou sua decisão na paralisação do processo por mais de 08 (oito) anos por suposta negligência das partes, situação que se encontra disposta no inciso II do referido artigo.
2.
Apelação dos Autores
. Arguição de nulidade da sentença por inexistência de negligência. O artigo 267, II, do CPC/73 (vigente à época da sentença), impõe sanção às partes em decorrência da paralisação processual por negligência, ou seja, quando deixam de dar o devido andamento processual necessário à prolação de sentença com resolução de mérito.
3. As providências atinentes às partes foram devidamente cumpridas durante toda a instrução processual. A presente demanda não se encontrava paralisada por negligência das partes, vez que durante todo o período o processo se encontrava conclusos ao magistrado com parecer do MP aguardando providencias.

4. Ademais, ainda que fosse constatada a suposta negligência das partes, o Juízo
a quo
só estaria autorizado a extinguir o processo sem resolução de mérito, com base na fundamentação contida no inciso II, do artigo 267, se tivesse intimado pessoalmente as partes para suprirem a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do §1º do referido artigo, circunstância não verificada nos autos, o que impõe a nulidade da sentença. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Sentença anulada.
5.
Pedido de aplicabilidade da Teoria da causa madura
. A Teoria da causa madura fora norteada pelo princípio fundamental da duração razoável do processo, dando ênfase à instrumentalidade, à economia processual e à celeridade. Segundo o artigo 1.013, §3º do CPC/15, estando o processo em condições de imediato julgamento, compete ao tribunal decidir desde logo o mérito.
6. No caso dos autos, a ação principal já se encontra em condições de imediato julgamento, ademais, no tópico anterior, fora anulada a sentença fundada no artigo 267 do CPC/73 (atual artigo 485 do CPC/15). Necessidade de aplicabilidade da Teoria da Causa Madura. Artigo 1.013, §3º, I, do CPC/15.
7.
Preliminar de impossibilidade jurídica. A
petição inicial contém a indicação da legislação em que se funda a pretensão dos Autores (art. 135 do RJU e Decretos concessivo e extintivo da gratificação), além de entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que os Autores entendem ser aplicáveis ao caso), estando, portanto, exposta de forma satisfatória a legislação e os fundamentos que os Autores pretendem utilizar.
Preliminar rejeitada.

8.
Preliminar de ausência de interesse processual.
Apesar de o Apelado aduzir que já vem dando cumprimento ao que pretendem os autores, não é o que se verifica nos contracheques carreados aos autos em que se constata a supressão da parcela de gratificação exclusiva que os autores objetivam receber, sendo evidente o interesse processual com a propositura da presente demanda.
Preliminar rejeitada.
9.
Mérito.
Defensores Públicos.

Pedido de pagamento da gratificação de dedicação exclusiva suprimida em junho de 2001.
10. Nos termos do art. 137, § 1 º da CF/88, aos defensores públicos é vedado o exercício de atividades estranhas ao exercício da advocacia pública, sendo tal condição ensejadora do recebimento da gratificação por dedicação exclusiva, uma vez que esta decorre do regime especial de trabalho a que estão submetidos os membros desta carreira.
11. No âmbito estadual, a Lei Complementar nº 13/1993 que trata da organização da defensoria pública estadual previa em seu art. 38, parágrafo único, que ¿sobre o vencimento base do Defensor Público incidirão as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e local de trabalho¿ e que em casos omissos, aplicar-se-ia o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará (art. 43).
12. Acerca da gratificação por dedicação exclusiva, o artigo 137, § 1º, ¿b¿ do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, dispõe que a referida gratificação deve ser paga no percentual de 100% do vencimento. Objetivando regulamentar a referida gratificação em favor dos membros da defensoria pública, o Chefe do Poder Executivo editou o Decreto nº 2.203/1994, estipulando o percentual de 100% do vencimento base a título de gratificação de dedicação exclusiva, a qual foi paga até o mês de junho de 2001, momento em que foi suprimida pelo Apelado.
13. Dessa forma, a Administração Pública Estadual, se utilizou do Poder Regulamentar para dar efetividade à gratificação prevista no Regime Jurídico em favor dos defensores públicos, inexistindo qualquer irregularidade em tal medida, o que é corroborado pelo fato de o pagamento ter continuado por longo período, de 1994 até junho de 2001, conforme consta nos contracheques carreados aos autos.
14. Não tendo sido observados os princípios do contraditório e ampla defesa previstos no artigo 5º, LV da CF/88, também não há que falar em regularidade do Decreto que retirou a gratificação por dedicação exclusiva dos Autores, sendo também por este motivo, devida a continuidade do pagamento.
15. Assiste razão ao Apelado acerca da inexistência de direito aos Apelantes que se encontravam investidos no cargo de defensor público na condição de servidores temporários, isso porque, referida contratação fora regida pela Lei Complementar nº 07/91 e Lei Estadual nº 5.389/87, sem previsão da referida gratificação.
16. O pagamento da gratificação por dedicação exclusiva deve ocorrer no percentual de 100% do vencimento base dos Apelantes, limitado ao período não pago pelo Apelado nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, não alcançados pela prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, a ser apurado em liquidação de sentença.
17. Ademais, a condenação deve ser limitada até a implementação da incorporação da referida gratificação
,
na forma prevista nos incisos I e II do § 6º do art. 46 da Lei Complementar nº 054 de 07 de fevereiro de 2006 e art. 14. da Lei Complementar nº 091/2014. Deste modo, implementada a incorporação da gratificação por dedicação exclusiva ao vencimento base, desaparece o direito dos autores em recebê-la como parcela autônoma das suas remunerações.
18. Os juros moratórios devem incidir desde a citação (art. 405, CC), sendo calculados à razão de 0,5% ao mês, a partir da vigência do art. 1º-F da Lei nº 9494/97, incluído pela MP 2.180-35/2001 e, no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a contar da vigência da Lei nº 11.960/2009 (30.06.2009).
19. A correção monetária deverá incidir desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga, devendo ser calculada segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR).
20.
Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade
.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 23 de março de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0013552-66.2004.8.14.0301 - LIBRA) interposta por ROSA LIA MARTINS DE CARVALHO E OUTROS contra ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária Declaratória proposta pelos Apelantes.

Consta na petição inicial (fls. 02/24), que os Apelantes são Defensores Públicos Estaduais e que desde junho de 2001 deixaram de receber a gratificação de dedicação exclusiva prevista no art. 137, § 1º, ¿b¿ do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará. Requereram a restauração do pagamento da parcela e o pagamento de valores retroativos desde a supressão realizada pelo Apelado.

Após a apresentação de contestação, o Juízo de origem proferiu sentença (fl. 216) extinguindo o processo sem resolução de mérito com a seguinte parte dispositiva:
(...) Isso posto, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse superveniente do Autor, na forma do art. 267, VI, do Código de Processo Civil, e por tudo mais o que consta nos autos.
Intimem-se, SERVINDO ESTE DE MANDADO. Custas, se houver, pelo Autor. (...)

Em razões recursais (fls. 237/242), os Apelantes sustentam a impossibilidade de extinção do processo sem resolução de mérito, uma vez que não houve abandono da causa, bem como não houve intimação pessoal para dar prosseguimento antes da extinção prematura do feito. Pugnam pelo julgamento de mérito da ação, uma vez que o processo se encontra maduro para julgamento.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo (fl. 255).

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado às fls. 256/268 refutando a pretensão dos Apelantes e requerendo o desprovimento do recurso.

O recurso foi distribuído à relatoria da Exma. Desa. Edinéa Oliveira Tavares (fl. 573), cabendo-me relatar o feito após redistribuição (fl. 269).

Em manifestação de fls. 276/278 a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e parcial provimento do recurso com a cassação da sentença e julgamento do mérito com a parcial procedência da ação.

É o relato do essencial.
VOTO

À luz do CPC/73, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

DA NULIDADE DA SENTENÇA

Inicialmente, necessário registrar, que o Magistrado de primeiro extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 267, VI, §1º, do CPC/73 (falta de interesse processual), no entanto, fundamentou sua decisão na paralisação do processo por mais de 08 (quatro) anos por suposta negligência das partes, situação que se encontra disposta no inciso II do referido artigo (vigente à época da sentença), senão vejamos:
Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito
:
Il - quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;
(...)
§1º O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas
. (grifos nossos).

A regra contida no referido artigo impõe sanção às partes em decorrência da paralisação processual por negligência, ou seja, quando deixam de dar o devido andamento processual necessário à prolação de sentença com resolução de mérito.

Analisando os autos, verifica-se que as providências atinentes as partes foram devidamente cumpridas durante toda a instrução processual (contestação, réplica), tanto que durante toda a paralisação antes da prolação de sentença, o processo se encontrava concluso ao magistrado contando com parecer final do Ministério Público (fls. 198/215).

Deste modo, verifica-se que a presente demanda não se encontrava paralisada por negligência das partes, vez que aguardava apenas o impulso oficial para prolação da sentença.

Logo, o Magistrado de primeiro grau agiu de forma equivocada ao extinguir o processo sem resolução de mérito.

Em casos análogos, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ART.267, II DO CPC/73. PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE UM ANO. NEGLIGÊNCIA DAS PARTES NÃO CONFIGURADA. DEVER DO MAGISTRADO IMPULSIONAR O FEITO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA ANULADA PARA O RETORNO DOS AUTOS AO 1º GRAU. 1. Proposta a ação principal e uma vez citado o réu, cabia ao magistrado a determinação de certificação quanto à apresentação ou não da resposta do réu, de maneira a viabilizar o saneamento regular do processo e só depois de terminada esta fase processual poderia designar a audiência de instrução. Entretanto, no mesmo despacho citatório, o juízo designou audiência de instrução e julgamento que não ocorreu em virtude da ausência das partes, em seguida declinou da competência para o Juízo da Vara de Fazenda, que no primeiro contato com autos, deixou de impulsionar o processo e determinou a intimação do autor para manifestar o interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção. 2. O Juízo da Vara Cível, na Ação Cautelar apensa a estes autos declinou da competência em 05 de maio 1995 (fls.54 da Ação Cautelar), mas apenas em 2009 houve declínio de competência na ação principal (ajuizada em 13/02/1995) e somente em 2010 os autos foram para a redistribuição.
Logo, não é razoável concluir que a culpa pela demora do processamento do feito seja imputada ao autor quando a responsabilidade competia ao Juízo, no exercício do poder dever de impulsionar o feito. 3. Não configurada a negligência do autor, deve ser anulada a sentença e encaminhados os autos para regular processamento. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida
. 5. À unanimidade.
(TJPA, 2017.01963285-93, 174.888, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 2017-02-17). (grifos nossos).
EMENTA: AÇÃO DE EXECUÇÃO.
SENTENÇA EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, VI DO CPC/73. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ENCONTRAVA-SE PARALISADO POR FALTA DE IMPULSO OFICIAL, E NÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE, UMA VEZ QUE NÃO ESTAVA PENDENTE NENHUMA DILIGENCIA A SER CUMPRIDA PELA PARTE CAPAZ DE GERAR ENTENDIMENTO DE QUE NÃO PROMOVEU O REGULAR ANDAMENTO PROCESSUAL QUE LHE COMPETIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, À UNANIMIDADE.
(TJPA, 2017.02275087-58, 175.975, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-30, Publicado em 2017-06-02). (grifos nossos).

Ademais, ainda que fosse constatada a suposta negligência das partes, o Juízo a quo só estaria autorizado a extinguir o processo sem resolução de mérito, com base na fundamentação contida no inciso II, do artigo 267, se tivesse intimado pessoalmente as partes para suprirem a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do §1º do referido artigo, no entanto, esta regra também não foi observada nos autos.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica ao reconhecer que, nos casos de extinção do processo por negligência das partes, há imprescindibilidade dessa prévia intimação pessoal, senão vejamos:
PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 267, INCISO II E § 1º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 267, §1º, do CPC é norma cogente ou seja, é dever do magistrado, primeiramente, intimar a parte para cumprir a diligência que lhe compete, e só então, no caso de não cumprimento, extinguir o processo. A intimação pessoal deve ocorrer na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado.
(TJPA, 2016.03642755-09, 165.085, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-05, Publicado em 2016-09-26). (grifos nossos).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA E NÃO FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - ARTS. 267, III E 47, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE NOS TERMOS DO ART. 267, §1º CPC. DESCABIMENTO. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA - ART. 231, II, DO CPC.
1. É vedado ao Magistrado extinguir o feito por abandono de causa, antes de proceder a intimação pessoal da parte para, em 48h (quarenta e oito horas), se pronunciar acerca do interesse no prosseguimento do feito
. 2. A citação editalícia é medida cabível devido à peculiaridade do caso em que o litisconsorte se encontra em lugar incerto e não sabido (art. 231, II, do CPC);
3. Caracterização de vício insanável ante a falta de intimação pessoal da parte para extinção do feito; 4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada
.
(TJPA, 2017.05363324-11, 184.803, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-18, Publicado em 2017-12-19). (grifos nossos).
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL AO CASO. CPC/73 VIGENTE À ÉPOCA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO DO APELANTE VIA EDITAL. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 267, III, §1º, DO REVOGADO ESTATUTO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELO CONHECIDO E PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA ANULADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. É imprescindível a intimação pessoal do autor para que se extinga o processo com base no art. 267, III, do CPC/73, vigente à época, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado
. 2
. No caso, inexistindo intimação pessoal do Município apelante para se manifestar sobre o prosseguimento no feito, descabe a extinção do processo sem resolução de mérito. 3. Apelo conhecido e provido. Em reexame necessário, sentença desconstituída
. À unanimidade.
(TJPA, 2017.05370651-49, 184.555, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-04, Publicado em 2017-12-15). (grifos nossos).

Desta forma, considerando que o juiz a quo deixou de atender ao comando art. 267, II, §1º, do CPC/73, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença.

DA TEORIA DA CAUSA MADURA

No que se refere à Tese de competência deste Egrégio Tribunal de Justiça para julgar o mérito da ação originária, necessário transcrever a disposição contida no artigo 1.013, §3º do CPC/15:
Art. 1.013.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada
.
(...)
§3
o
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando
:
I - reformar sentença fundada no art. 485
;
II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;
IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.
§4
o
Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

Considerando que a ação principal já se encontra em condições de imediato julgamento, circunstância que é reconhecida por ambas as partes nas razões de apelação e em contrarrazões, bem como, o fato de, no tópico anterior, ter sido anulada a sentença fundada no artigo 267 do CPC/73, cuja redação atualizada se encontra disposta no artigo 485 do CPC/15, passo a apreciar, desde logo, os pedidos contidos na ação principal, em observância ao disposto no artigo 1.013, §3º, I, do CPC/15.

JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

O apelado suscita em contrarrazões preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, aduzindo que os Apelantes não demonstraram de forma satisfatória a previsão legal que ampare a pretensão ao recebimento da gratificação de dedicação exclusiva.

Não assiste razão ao Recorrido, uma vez que a petição inicial contém a indicação da legislação em que se funda a pretensão dos Autores (art. 135 do RJU e Decretos concessivo e extintivo da gratificação), além de entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que os Autores entendem ser aplicáveis ao caso), estando, portanto, exposta de forma satisfatória a legislação e os fundamentos que os Autores pretendem utilizar.

No que tange a alegada ausência de interesse processual, apesar de o Apelado aduzir que já vem dando cumprimento ao que pretendem os autores, não é o que se verifica nos contracheques carreados aos autos em que se constata a supressão da parcela de gratificação exclusiva que os autores objetivam receber, sendo evidente o interesse processual com a propositura da presente demanda.

Por tais razões, rejeitos as preliminares.

MÉRITO - GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

Os apelantes, defensores públicos estaduais, sustentam que fazem
jus
ao recebimento de gratificação por dedicação exclusiva que afirmam ter sido suprimida indevidamente pelo apelado em junho de 2001.

O Apelado resistiu à pretensão sustentando preliminarmente, carência de ação por impossibilidade jurídica do pedido e ausência de interesse processual, uma vez que não houve apresentação de norma legal que fundamente o pedido, e que a matéria já foi objeto de apreciação no Acórdão nº 34.847 deste E. Tribunal e as obrigações ali constantes já vem sendo cumpridas.

Arguiu prejudicial de prescrição trienal das parcelas anteriores a 03 (três) anos do ajuizamento da ação.

Sustenta que os contratos de trabalho de 07 (sete) dos Apelados é temporário, inexistindo direito ao recebimento do adicional, já que a contratação é regida pela Lei Complementar nº 07 de 25.09.91 que não prevê a referida gratificação.

Afirma que com o advento da Lei Complementar nº 054/2006 houve reestruturação da carreira da defensoria pública, passando a ser previsto o pagamento da gratificação de dedicação exclusiva de forma diversa pretendida pelos Autores e somente deve ser concedida a servidores efetivos.

Sustenta a inconstitucionalidade do Decreto nº 2.203/93 que instituiu a gratificação de dedicação exclusiva, uma vez que tal medida somente poderia ser realizada por Lei Complementar, bem como que o referido Decreto foi revogado pela Lei Complementar nº 054/2006.

A questão em análise portanto, consiste em verificar a existência ou não do direito subjetivo dos Autores ao recebimento da parcela remuneratória denominada gratificação por dedicação exclusiva, na proporção de 100% dos seus vencimentos básicos.

Acerca do tema, deve-se destacar que os d
efensores públicos não podem exercer a advocacia privada. Referido entendimento foi consolidado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.034. Vejamos:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 137 DA LEI COMPLEMENTAR N. 65, DE 16 DE JANEIRO DE 2003, DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
DEFENSOR PÚBLICO. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA À MARGEM DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 134 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. O § 1o do artigo 134 da Constituição do Brasil repudia o desempenho, pelos membros da Defensoria Pública, de atividades próprias da advocacia privada.
Improcede o argumento de que o exercício da advocacia pelos Defensores Públicos somente seria vedado após a fixação dos subsídios aplicáveis às carreiras típicas de Estado. 2. Os §§ 1o e 2o do artigo 134 da Constituição do Brasil veiculam regras atinentes à estruturação das defensorias públicas, que o legislador ordinário não pode ignorar
.
3. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 137 da Lei Complementar n. 65, do Estado de Minas Gerais.
(ADI 3043, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 26/04/2006, DJ 27-10-2006 PP-00030 EMENT VOL-02253-01 PP-00205 RTJ VOL-00200-02 PP-00708 LEXSTF v. 29, n. 337, 2007, p. 86-93) (grifos nossos).

Na Constituição Federal de 88, a matéria encontra-se prevista no art. 134, § 1º que dispõe:
Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)
§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e
vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais
.
(Renumerado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (grifo nosso).

Assim, constata-se que aos defensores públicos é vedado o exercício de atividades estranhas ao exercício da advocacia pública, sendo tal condição ensejadora do recebimento da gratificação por dedicação exclusiva, uma vez que esta decorre do regime especial de trabalho a que estão submetidos os defensores públicos.

No âmbito estadual, a Lei Complementar nº 13/1993 que trata da organização da defensoria pública estadual prevê em seu art. 38, parágrafo único, que
¿
sobre o vencimento base do Defensor Público incidirão as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e local de trabalho
¿
e que em casos omissos, aplica-se o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará (art. 43).

Acerca da gratificação por dedicação exclusiva, o artigo 137, § 1º, b Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, dispõe:
Art. 137 -
A gratificação por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam a prestação do serviço em
tempo integral ou de
dedicação exclusiva
.
§ 1°. - As gratificações devidas aos funcionários convocados para prestarem serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerão escala variável, fixada em regulamento, respeitados os seguintes limites percentuais:
a) pelo tempo integral, a gratificação variará entre 20% (vinte por cento) e 70% (setenta por cento) do vencimento atribuído ao cargo;
b)
pela dedicação exclusiva, a gratificação variará entre 50% (cinqüenta por cento) e 100% (cem por cento) do vencimento atribuído ao cargo.

§ 2°. - A concessão da gratificação por regime especial de trabalho, de que trata este artigo, dependerá, em cada caso, de ato expresso das autoridades referidas no art. 19 da presente lei.

Objetivando regulamentar a referida gratificação em favor dos membros da defensoria pública o Chefe do Poder Executivo editou o Decreto nº 2.203/1994, estipulando o percentual de 100% do vencimento base a título de gratificação de dedicação exclusiva.

Dessa forma, a Administração Pública Estadual, se utilizou do Poder Regulamentar para dar efetividade à gratificação prevista no Regime Jurídico em favor dos defensores públicos, inexistindo qualquer irregularidade em tal medida, o que é corroborado pelo fato de o pagamento ter continuado até junho de 2001 conforme consta nos contracheques carreados aos autos com a petição inicial, inexistindo qualquer irregularidade ou inconstitucionalidade na concessão da referida gratificação como sustenta o Apelado.

Registre-se por oportuno, que atualmente, a Lei Complementar nº 54/06, com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 091/2014, de 13.01.2014, prevê a manutenção da gratificação de dedicação exclusiva no percentual de 100% (cem por cento) até a implementação da incorporação da gratificação (art. 46, §6º, I e II da LC 54/06), estando atualmente consolidada a situação, com a garantia do recebimento da gratificação em debate.

Assim, estando demonstrado o direito dos apelados ao recebimento da gratificação no período suprimido pelo Recorrido (a partir de junho de 2001) deve ser deferido o pedido de pagamento. Nesse sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
DEFENSORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. 100%. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA PRIVADA. VEDADO. ART. 134 DA CF. ADI Nº. 3.043. RETIRADA DE PARCELA REMUNERATÓRIA SEM O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INCABÍVEL. SÚMULA Nº. 473 DO STF. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. LEIS ESTADUAIS COMPLEMENTARES Nº. 054/2006 E 091/2014. GARANTIA DE IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS
. ART. 37, XV DA CF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E MANTIDA. 1. O STF entendeu que a lei objeto da ADI nº 3.043 viola o art. 134 da Constituição Federal, que afasta o desempenho, pelos membros da defensoria pública, de atividades próprias da advocacia privada. O Pretório Excelso ressaltou que se encontra em vigor a Lei Complementar nº 80/94, que dispõe sobre a organização da Defensoria Pública da União e do Distrito Federal, e que prescreve normas gerais para sua organização nos estados-membros. 2. Lei Complementar Estadual nº 13/1993 previa em seu art. 38, parágrafo único, que ¿sobre o vencimento base do Defensor Público incidirão as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e local de trabalho¿. De igual modo, o mesmo normativo (LC nº 13/1993) dispunha em seu art. 43 que, nos casos omissos, aplicam-se as disposições do RJU/PA, diploma que prevê o pagamento da gratificação por dedicação exclusiva em até 100% (art. 137 ¿a¿). 3. Não cabe à Administração Pública a retirada de parcela remuneratória de servidor público, sem lhe oportunizar previamente o exercício da ampla defesa e do contraditório, à luz do devido processo legal, levando em conta que os apelados recebiam o referido montante a mais de cinco anos, sem que a Administração lhe contestasse o pagamento.
4. Evidente a presença e o dever de reconhecimento do direito subjetivo dos autores, a perceberem em sua remuneração de defensores públicos a denominada gratificação por dedicação exclusiva, seja com fundamento na legislação vigente à época do ajuizamento da ação, seja com base nas normas que lhe sucederam, especialmente o disposto nas Lei Complementares Estaduais nº 054/2006 e 091/2014
. 5. Ao defensor público também é aplicada a garantia da irredutibilidade de sua remuneração e/ou proventos, ressalvados os tetos constitucionais, nos termos do art. 37, XV da CF. Demonstrada através das fichas financeiras dos recorridos às fls. 257/275, que eles recebiam a gratificação por dedicação exclusiva initerruptamente, o que lhes garante a incorporação da verba, já que o seu recebimento é anterior às Emendas Constitucionais de 1998 e 2003. 6. Ficará mantido o pagamento da gratificação de dedicação exclusiva, no percentual de 100% (cem por cento) do vencimento base dos defensores públicos/autores, de acordo com cada classe da carreira, até a implementação da incorporação da referida gratificação, na forma prevista nos incisos I e II do § 7º do art. 46 da Lei Complementar nº 054 de 07 de fevereiro de 2006 e art. 14. Da Lei Complementar nº 091/2014. 7. Apelação conhecida e improvida. Sentença reexaminada e mantida. (Apelação/Remessa Necessária nº 0024693-60.2005.8.14.0301. Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 29.04.2019. Publicado em 06.05.2019) (grifos nossos).
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DEVIDO PROCESSO LEGAL E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADAS - PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA - MERITO:
DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DOS DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ. DECRETO Nº 2.203/94, QUE A CONCEDIA, REVOGADO PELO DECRETO Nº 4.706/01. RAZÕES MOTIVADORAS DO ATO QUE NÃO SE MOSTRAM VERDADEIRAS. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES: PRESSUPOSTOS DE VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
. NULIDADE -
VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA - POSSIBILIDADE LEGAL DE INCIDÊNCIA DE VANTAGENS DE CARÁTER INDIVIDUAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 13/93 E LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. APLICABILIDADE
. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. CONTRATO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA SEGUNDO LEI COMPLEMENTAR Nº 07/91 E LEI ESTADUAL Nº 5.389/87. - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (Apelação/Remessa Necessária nº 0002611-84.2005.8.14.0301. Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 06.11.2017. Publicado em 10.11.2017) (grifos nossos)

Ademais, constata-se que os Autores recebiam de forma regular a gratificação, tendo ocorrido a retirada de forma unilateral por parte da administração pública, sem prévia oitiva dos Demandantes, com a edição do Decreto nº 4.706/2001.

Contudo, é cediço que para a retirada de parcela remuneratória de servidor público, deve ser oportunizado o contraditório e ampla defesa, o que a propósito, encontra previsão na Súmula 473 do STF, que dispõe:
Súmula 473 - A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Destarte, não tendo sido observados os princípios do contraditório e ampla defesa previstos no artigo 5º, LV da CF/88, também não há que falar em regularidade do Decreto que retirou a gratificação por dedicação exclusiva dos Autores, sendo também por este motivo, devido o pagamento
.

Contudo, assiste razão ao Apelado acerca da inexistência de direito aos Apelantes que se encontravam investidos no cargo de defensor público na condição de servidores temporários, isso porque, referida contratação fora regida pela Lei Complementar nº 07/91 e Lei Estadual nº 5.389/87, sem previsão da referida gratificação.

Dessa forma, em análise aos documentos existentes nos autos, constata-se que os Apelantes Pedro Nazaré Bentes Borges (fls. 158/161), Rosa Lia Martins de Carvalho (fls. 154/157), Celestes dos Reis Gomes (fls. 163/166), Heloisa Helena Casanova Pedreira Melo (fls. 167/170), Helda Maria Nonato Aranha (fl. 171), Cordolina do Socorro Ribeiro de Brito (fls. 172/175) e Airton José de Vasconcelos (177/181), por ocuparem o cargo na condição de servidores temporários, não possuem direito ao recebimento da gratificação.

Registre-se que o pagamento da gratificação por dedicação exclusiva deve ocorrer no percentual de 100% do vencimento base dos Apelantes, limitado ao período não pago pelo Apelado referente aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação não alcançados pela prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, a ser apurado em liquidação de sentença.

Ademais, a condenação deve ser limitada até a implementação da incorporação da referida gratificação
,
na forma prevista nos incisos I e II do § 6º do art. 46 da Lei Complementar nº 054 de 07 de fevereiro de 2006 e art. 14. da Lei Complementar nº 091/2014. Deste modo, implementada a incorporação da gratificação por dedicação exclusiva ao vencimento base, desaparece o direito dos autores em recebê-la como parcela autônoma das suas remunerações.

Os juros moratórios devem incidir desde a citação (art. 405, CC), sendo calculados à razão de 0,5% ao mês, a partir da vigência do art. 1º-F da Lei nº 9494/97, incluído pela MP 2.180-35/2001 e, no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a contar da vigência da Lei nº 11.960/2009 (30.06.2009).

A correção monetária deverá incidir desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga, devendo ser calculada segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR).

No tocante aos honorários advocatícios de sucumbência, constata-se que os Apelantes sucumbiram em parte mínima de seu pedido, vez que o direito pleiteado foi provido praticamente na sua integralidade, delimitando apenas o pagamento ao período não prescrito, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Deste modo, o Apelado deve arcar com os honorários advocatícios na íntegra, contudo, o valor deverá ser fixado somente em sede de liquidação ante a iliquidez do julgado, nos termos dos artigos 85, §4º, II e, 86, parágrafo único, do CPC/2015.
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
(...)
§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:
(...)
II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado; (grifo nosso).
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. (grifo nosso).

Custas a serem arcadas pelo Apelado, das quais fica isento nos termos do art. 15, alínea g da Lei Estadual 5.738/93.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DOS AUTORES,

para anular a sentença recorrida e, aplicar a Teoria da causa madura
.

Assim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação principal, condenando o Apelado ao pagamento da gratificação de dedicação exclusiva no percentual de 100% do vencimento base dos Apelantes, limitando-se aos valores não pagos referente aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação até a implementação da incorporação da referida gratificação, na forma prevista nos incisos I e II do § 6º do art. 46 da Lei Complementar nº 054 de 07 de fevereiro de 2006 e art. 14. da Lei Complementar nº 091/2014, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como, JULGO IMPROCEDENTE a ação principal em relação aos Apelantes Pedro Nazaré Bentes Borges, Rosa Lia Martins de Carvalho, Celestes dos Reis Gomes, Heloisa Helena Casanova Pedreira Melo, Helda Maria Nonato Aranha, Cordolina do Socorro Ribeiro de Brito e Airton José de Vasconcelos, nos termos da fundamentação.

Honorários de sucumbência a serem apurados em liquidação de sentença nos termos do art. 85, §4º, II do CPC/15.

Custas pelo Apelado, registrando-se a isenção nos termos do art. 15, alínea g da Lei Estadual 5.738/93.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 16 de março de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora